Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700556-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS ARAUJO LEMOS AGRAVADO: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que o ato impugnado é uma sentença. Brasília, DF, 22 de abril de 2022 11:11:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador